Tribunal: TRF3
Processo: 5000700-58.2021.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
221/689)

5000700-58.2021.4.03.6102

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000700-58.2021.4.03.6102

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DANILO HONONIO PRACHEDES

ADVOGADO do(a) APELADO: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA BONATO IRENO - SP171716-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO VARIÁVEL. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DO PICO DE RUÍDO. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou preliminar, negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, mantendo sentença que concedeu aposentadoria especial desde a DER (25.02.2019), mediante o reconhecimento de períodos de labor sob condições especiais.

A controvérsia recursal restringe-se ao reconhecimento da especialidade do período de 19.06.1997 a 09.03.1998, no qual a parte autora esteve exposta a ruído variável, com alegação do INSS de que os níveis estariam abaixo do limite legal e de impossibilidade de arredondamento dos índices de pressão sonora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade do labor com base em ruído variável, mediante adoção do critério do pico de ruído; e (ii) verificar se restaram atendidos os requisitos de habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, bem como a relevância do uso de EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em conformidade com a prova dos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência.

Para períodos anteriores a 18.11.2003, não se exige a aferição do ruído pelo Nível de Exposição Normalizado (NEN), sendo admissível a adoção do critério do pico de ruído quando ausente a média ponderada, desde que comprovadas a habitualidade e a permanência da exposição.

No caso concreto, o laudo pericial judicial indicou exposição a ruído variável entre 85 e 94 dB no período controvertido, devendo prevalecer o nível máximo aferido, por se tratar de período anterior à exigência normativa do NEN.

A exigência de habitualidade e permanência não pressupõe exposição contínua durante toda a jornada, sendo suficiente a demonstração de exposição não ocasional nem intermitente no desempenho das atividades.

A prova pericial judicial, elaborada por profissional de confiança do juízo, mostrou-se idônea e suficiente para comprovar as condições especiais de trabalho, não sendo afastada por mera insurgência desacompanhada de fundamentação técnica.

A utilização de EPI não afasta a especialidade do labor quando não comprovada sua efetiva eficácia na neutralização dos agentes nocivos.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, sendo passível de revisão por meio de agravo interno, o que afasta eventual nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para períodos anteriores a 18.11.2003, admite-se o reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído variável mediante adoção do critério do pico de ruído, quando ausente o NEN. 2. A habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos não exigem contato contínuo durante toda a jornada de trabalho. 3. A ausência de comprovação da eficácia do EPI não afasta a especialidade do labor.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 57, § 3o, e 58, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.795/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 18.11.2021, DJe 25.11.2021 (Tema 1083); STJ, AgRg no REsp 1.398.049/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.06.2018; TRF3, ApCiv 5093985-25.2019.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5002606-79.2018.4.03.6105; TRF3, ApCiv 5028821-50.2018.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5003399-46.2018.4.03.6128; TRF3, ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999; TRF3, ApCiv 3652270007103-66.2015.4.03.6126.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000700-58.2021.4.03.6102

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA BONATO IRENO - SP171716-A

APELADO: DANILO HONONIO PRACHEDES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que rejeitou a questão preliminar, negou provimento à apelação interposta pelo ente autárquico e deu parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, com a manutenção da sentença que determinou a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e afirma a impossibilidade de reconhecimento da natureza especial do período de 19.06.1997 a 09.03.1998, sob o argumento de que a exposição ao agente nocivo ruído seria inferior ao limite de tolerância de 90 dB vigente à época, conforme o Decreto no 2.172/1997 e o Tema 694/STJ. Defende, ainda, a vedação ao arredondamento dos níveis de ruído e a estrita observância aos artigos 57, § 3o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991, sob pena de violação à legislação federal e ao princípio da habitualidade e permanência.

Pugna pelo juízo de retratação.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...)

situação dos autos:

Insurge-se o INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria especial desde a DER (25.02.2019), mediante o reconhecimento do tempo de labor especial de 01.10.1986 a 02.05.1989, 01.02.1992 a 27.04.1992, 11.05.1992 a 05.02.1996, 15.06.1998 a 15.09.2005, 10.10.2006 a 19.06.2012 e 17.03.2014 a 25.02.2019 (ID 293302032/293302036).

Em sede recursal, a parte autora pugna pelo reconhecimento do labor nocivo exercido no período de 19.06.1997 a 09.03.1998, por exposição ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites legais de tolerância, tendo em vista o pico de ruído.

Anote-se que os seguintes períodos foram reconhecidos como tempo de labor nocivo administrativamente pelo INSS: 01.07.1991 a 20.11.1991 e 03.07.2006 a 30.09.2006, sendo, portanto, incontroversos (ID 293301757 - fls. 50/51).

Passo à análise dos períodos controversos, face às provas apresentadas:

- de 01.10.1986 a 02.05.1989

Empregador: CAMPELO E FERES LTDA

Função: operador (industrial)

Provas: anotação em CTPS ID 293301757 - fl. 12; laudo pericial de ID 293301973

Agentes nocivos: Ruído de 100,77 dB

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores aos limites legais de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 01.02.1992 a 27.04.1992

Empregador: COFEMOL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

Função: ajudante (montagens industriais)

Provas: anotação em CTPS ID 293301757 - fl. 13; laudo pericial de ID 293301973

Agentes nocivos: Ruído acima de 90 dB; agentes químicos (fumos de solda - cromo, ferro, manganês e níquel)

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores aos limites legais de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 11.05.1992 a 05.02.1996 e 15.06.1998 a 15.09.2005

Empregador: JUMIL - JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A

Função: ajudante de produção/rebarbador/jaqueteiro

Provas: anotação em CTPS ID 293301757 - fl. 13; PPP ID 293301757 - fls. 27/29 (emissão em 06.02.2014); laudo pericial de ID 293301973

Agentes nocivos: Ruído acima de 90 dB

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores aos limites legais de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 19.06.1997 a 09.03.1998

Empregador: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLÂNDIA LTDA

Função: auxiliar de vendas

Provas: anotação em CTPS ID 293301757 - fl. 14; laudo pericial de ID 293301973

Agentes nocivos: Ruído variável de 85 a 94 dB

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores aos limites legais de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 10.10.2006 a 19.06.2012

Empregador: ANFRED - TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA ME

Função: soldador (metalurgia)

Provas: anotação em CTPS ID 293301757 - fl. 21; PPP ID 293301757 - fls. 34/36 (emissão em 18.07.2018); laudo pericial de ID 293301973

Agentes nocivos: fumos metálicos (ferro e manganês)

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão, como atividade especial, por exposição ao agente químico manganês, nos termos do código 1.0.14 do Decreto 3.048/99 e código 1.2.7 do Decreto no 53.831/64.

- de 17.03.2014 a 25.02.2019

Empregador: G.E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI

Função: soldador

Provas: anotação em CTPS ID 293301757 - fl. 14; PPP ID 293301757 - fls. 38/39 (emissão em 16.10.2018); laudo pericial de ID 293301973

Agentes nocivos: Ruído acima de 90 dB; agentes químicos (fumos de solda - cromo, ferro, manganês e níquel)

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores aos limites legais de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

Sobre o nível de ruído variável, destaque-se que o C. STJ, no tocante à metodologia adequada para aferição do agente ruído, ao julgar os recursos especiais representativos de controvérsia n.s. 1.886.795/RS e 1.890.010/RS, fixou a seguinte tese no bojo do Tema n. 1083:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Em resumo, decidiu o C. STJ não haver imposição normativa de técnica específica para medição da intensidade de ruído antes de 18.11.2003, quando foi editado o Decreto no 4.882/2003. A partir de tal data, contudo, passou-se a exigir que o ruído fosse aferido pelo Nível de Exposição Normalizado (NEN). Todavia, no caso de inexistir no PPP ou no LTCAT, após 18.11.2003, a indicação do nível de ruído, pela técnica adequada, deverá ser produzida prova pericial, aplicando o perito do juízo critério diverso, qual seja, o pico de ruído.

Dessa forma, para o ruído aferido em intensidade variável, em data anterior a 19.11.2003, como no caso concreto, sem indicação da média ponderada (NR. 15 - Portaria do Ministério do Trabalho n. 3.214/78, Anexo 1), deve prevalecer a maior pressão sonora presente no setor, por se sobrepor ao menor.

Nesse sentido, confiram-se os julgados: STJ, REsp 1904743, Ministro Gurgel de Faria, decisão monocrática publicada em 01/12/20; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5093985-25.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Sergio Nascimento, julgado em 23/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 data: 24/09/2020; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5002606-79.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal Maria Lucia Lencastre Ursaia, julgado em 12/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 data: 17/11/2020; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5028821-50.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, julgado em 03/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 data: 09/12/2020; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5003399-46.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal Nelson de Freitas Porfirio Junior, julgado em 20/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 data: 25/08/2020; STJ (AgRg no REsp no 1.398.049/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, decisão monocrática, DJe 13/03/2015).

Ainda, o requisito de habitualidade e permanência, para fins de reconhecimento de atividade especial, não pressupõe a exposição contínua e ininterrupta ao agente agressivo durante toda a jornada de trabalho. Neste sentido, confira-se entendimento do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO - NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO.

1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3o, disciplina que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho.

2. A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN).

3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1o do art. 58, estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT nos termos da legislação trabalhista.

4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível de Exposição Normalizado - NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial.

5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.

6. Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.

7. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de ruído.

8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." 9. In casu, o acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual merece ser mantido.

10. Recurso da autarquia desprovido.

(REsp 1.886.795/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 18/11/2021, DJe 25/11/2021)." g.n.

Cumpre esclarecer que os agentes químicos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo n. 13 da NR-15, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. A este respeito, inclusive, por diversas vezes já me manifestei, dentre as quais cito: ApCiv 5004712-11.2023.4.03.6114, j. 26/03/2025, DJe 28/03/2025; ApCiv 5005584-13.2023.4.03.6183, j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Ressalte-se que o laudo técnico judicial é prova suficiente do labor especial, desde que lastreado em início de prova material das condições de trabalho por ele analisadas, porquanto realizado in loco, mensurando a eventual exposição aos agentes nocivos de acordo com as atividades exercidas pela parte autora no período laboral indicado, utilizando-se inclusive de outros documentos fornecidos pelos empregadores para melhor precisar as atividades que eram exercidas pela parte.

Enfim, com esses dados e análise constante da perícia judicial - elaborada por engenheiro de segurança do trabalho, profissional de confiança do Juízo, que trouxe os dados necessários para aferição das condições de trabalho -, entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas as efetivas condições das atividades laborativas executadas, nos termos das conclusões do expert e respectivos fundamentos.

Na hipótese, observa-se a elaboração do laudo por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, trazendo análise técnica dos ambientes de trabalho, com informações necessárias ao julgamento do caso concreto.

A mera irresignação da parte em relação às conclusões lançadas no laudo pericial, sem a indicação de divergência técnica fundada e justificável, não configura motivo aceitável para anulação ou desconsideração da perícia técnica.

Nesta mesma linha já me pronunciei em inúmeros arestos, dentre os quais: ApCiv 0000069-80.2023.4.03.9999, j. 24/07/2025, DJe 30/07/2025; ApCiv 5100776-39.2021.4.03.9999, j. 30/04/2025, DJe 07/05/2025.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

(...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO VARIÁVEL. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DO PICO DE RUÍDO. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou preliminar, negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, mantendo sentença que concedeu aposentadoria especial desde a DER (25.02.2019), mediante o reconhecimento de períodos de labor sob condições especiais.

A controvérsia recursal restringe-se ao reconhecimento da especialidade do período de 19.06.1997 a 09.03.1998, no qual a parte autora esteve exposta a ruído variável, com alegação do INSS de que os níveis estariam abaixo do limite legal e de impossibilidade de arredondamento dos índices de pressão sonora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade do labor com base em ruído variável, mediante adoção do critério do pico de ruído; e (ii) verificar se restaram atendidos os requisitos de habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, bem como a relevância do uso de EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em conformidade com a prova dos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência.

Para períodos anteriores a 18.11.2003, não se exige a aferição do ruído pelo Nível de Exposição Normalizado (NEN), sendo admissível a adoção do critério do pico de ruído quando ausente a média ponderada, desde que comprovadas a habitualidade e a permanência da exposição.

No caso concreto, o laudo pericial judicial indicou exposição a ruído variável entre 85 e 94 dB no período controvertido, devendo prevalecer o nível máximo aferido, por se tratar de período anterior à exigência normativa do NEN.

A exigência de habitualidade e permanência não pressupõe exposição contínua durante toda a jornada, sendo suficiente a demonstração de exposição não ocasional nem intermitente no desempenho das atividades.

A prova pericial judicial, elaborada por profissional de confiança do juízo, mostrou-se idônea e suficiente para comprovar as condições especiais de trabalho, não sendo afastada por mera insurgência desacompanhada de fundamentação técnica.

A utilização de EPI não afasta a especialidade do labor quando não comprovada sua efetiva eficácia na neutralização dos agentes nocivos.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, sendo passível de revisão por meio de agravo interno, o que afasta eventual nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para períodos anteriores a 18.11.2003, admite-se o reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído variável mediante adoção do critério do pico de ruído, quando ausente o NEN. 2. A habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos não exigem contato contínuo durante toda a jornada de trabalho. 3. A ausência de comprovação da eficácia do EPI não afasta a especialidade do labor.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 57, § 3o, e 58, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.795/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 18.11.2021, DJe 25.11.2021 (Tema 1083); STJ, AgRg no REsp 1.398.049/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.06.2018; TRF3, ApCiv 5093985-25.2019.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5002606-79.2018.4.03.6105; TRF3, ApCiv 5028821-50.2018.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5003399-46.2018.4.03.6128; TRF3, ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999; TRF3, ApCiv 3652270007103-66.2015.4.03.6126.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão